Tribunal: TJDFT
Processo: 0722257-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INEXISTENCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO USUÁRIO. PRAZO DE 60 DIAS NÃO OBSERVADO. RECUSA DE ATENDIMENTO ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias”. (AgInt no REsp n. 2.076.128/AP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)
2. Na hipótese, a operadora do plano de saúde anexou aos autos carta de notificação destinada à administradora do plano coletivo, com data de 24/11/2022 (ID 56162419). Portanto, não houve prévia notificação do usuário, conforme exige a jurisprudência do STJ.
3. Além disso, o prazo de 60 dias contados dessa notificação (24/11/2022) encerrou depois da data em que ocorreu a recusa de atendimento médico emergencial (5/1/2023).
4. O entendimento firmado no STJ é de que a recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde enseja danos morais em razão do agravamento da aflição e da angústia do segurado que já se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida em virtude da enfermidade”. (AgInt no AREsp n. 2.074.739/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
5. Assim, deve ser mantida a sentença que condenou as rés a pagar R$ 2.000,00 pelos danos morais.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.